Tribunal: TJMT
Processo: 1028749-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028749-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (EMBARGANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (EMBARGANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (EMBARGANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (EMBARGANTE), ADRIANA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA - CPF: 010.664.491-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – MANTIDO CRÉDITO DERIVADO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO NA LISTA DE CREDORES – DESPICIENDO O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E MEMÓRIA DO DÉBITO – SUBSTANCIADOS A EXISTÊNCIA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028749-27.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS

EMBARGADA:

ADRIANA CÂNDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 213297685, a parte embargante aduz, em suma, a ocorrência de omissão quanto aos seus argumentos de ausência de iliquidez e inexigibilidade do débito, de ausência de trânsito em julgado e de não satisfação dos requisitos do art. 9°, III da Lei n° 11.101/2005.

Pede que
“sejam recebidos os presentes aclaratórios, sendo corrigido o vício apontado, com base no Art. 1022, inciso II c/c art. 1.022, par. Único, inciso II, ambos do NCPC, tendo em vista que a decisão embargada incorre em clarividente omissão quanto a necessidade de liquidação do crédito mediante decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, quanto a não satisfação do requisito do Art. 9º, III da LRF, e sobre os diversos precedentes consolidados na jurisprudência pátria”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 214665683, aduzindo a ausência da alegada omissão e correção do julgado. Pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – MANTIDO CRÉDITO DERIVADO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO NA LISTA DE CREDORES – DESPCIENDO O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E MEMÓRIA DO DÉBITO – SUBSTANCIADOS A EXISTÊNCIA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO CRÉDITO –

DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO –
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Despiciendo o reconhecimento judicial do crédito objeto de impugnação na medida em que os documentos coligidos, tais como contrato com cláusula de multa por inadimplemento da obrigação, recibos e comprovantes de pagamentos, notificação extrajudicial da pretensão de rescisão, devolução de valores e incidência de multa e parecer do administrador judicial, demonstram de sobejo sua existência, liquidez e exigibilidade do crédito contestado.

Conquanto tenha existido demanda judicial discutindo a questão, a qual foi extinta sem resolução de mérito e está atualmente arquivada, irrelevante a solução judicial desta demanda para fins de habilitação do crédito contestado nos autos da recuperação judicial, isso porque há farta prova documental comprovando a existência, liquidez e exigibilidade do crédito habilitado (contrato particular assinado pelas partes e duas testemunhas – requisito existência; comprovação da mora – requisito exigibilidade; cálculo de liquidação feito pelo administrador judicial – requisito liquidez), o qual é título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) e poderia ser inclusive objeto de execução específica.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO CRÉDITO – ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.

2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei nº 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do crédito), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).” (N.U 1007835-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Outrossim, vale frisar que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido, conforme segue:

“(...)

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se despiciendo o reconhecimento judicial do crédito objeto de impugnação na medida em que os documentos coligidos, tais como contrato com cláusula de multa por inadimplemento da obrigação (Ids. 109710809, 109710810 e 109710811 na origem), recibos e comprovantes de pagamentos (Ids. 109710814 e 109710816 na origem), notificação extrajudicial da pretensão de rescisão, devolução de valores e incidência de multa (Ids. 109710820 e 109710821 na origem) e parecer do administrador judicial (Id. 124494909 na origem), demonstram de sobejo sua existência, liquidez e exigibilidade do crédito contestado.

Portanto, conquanto tenha existido demanda judicial discutindo a questão, a qual foi extinta sem resolução de mérito e está atualmente arquivada,
irrelevante a solução judicial desta demanda para fins de habilitação do crédito contestado nos autos da recuperação judicial
, isso porque
há farta prova documental comprovando a existência, liquidez e exigibilidade do crédito habilitado
(contrato particular assinado pelas partes e duas testemunhas – requisito existência; comprovação da mora – requisito exigibilidade; cálculo de liquidação feito pelo administrador judicial – requisito liquidez)
,
o qual
é título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC)
e
poderia ser inclusive objeto de execução específica
.

Neste sentido, veja-se a disposição contratual que lastreia o crédito impugnado:

Aliás, nesta linha de intelecção, é irretocável o parecer ministerial Id. 207262169 exarado pela Douta Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller:

“(...)

A agravante objetiva cassar a decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito que manteve a quantia de R$ 359.829,73, na Classe III (quirografário) da segunda Relação de Credores em favor da ora Agravada firmando, para tal, que o valor não obedece aos requisitos de liquidez e certeza exigidos na lei recuperacional.

Verifico que o crédito se origina a partir de um contrato de compra e venda pactuado entre as partes de venda de um imóvel, sendo composto de uma Sala Comercial, denominada Sala 708, localizada no 7º Pavimento, da futura edificação Amadeus Commerce, localizada na Av. Mato Grosso, n° 08, Bairro Araes, em Cuiabá/MT.

Firmaram que a ora Agravada, após ter efetuado a compra do imóvel, alegando que a entrega do imóvel não foi realizada no prazo pactuado, notificou extrajudicialmente o Grupo Agravante requerendo a rescisão contratual e haja vista a ausência de resposta, propôs a ação de rescisão de contrato com a restituição de valores já pagos entre as partes.

Aduziram, contudo, que a ação teve decisão terminativa proferida frente a desídia da credora em impulsioná-la, não seria possível a habilitação do valor ali discutido.

Ocorre que não assiste razão aos agravantes.

Isto porque,
embora a ação não tenha chegado à constituição da coisa julgada,
fora acobertada por notificações extrajudiciais e avisos de recebimentos subscritos pelo Grupo Agravante acerca da inadimplência contratual por parte destes
, nada obstante o pagamento contínuo das prestações acordadas originalmente pela credora, ora Agravada, o que a levou a manejar a aludida ação de rescisão contratual c/c devolução do direito
.

Embora tal ação, de fato, não tenha chegado ao trânsito em julgado, eis que veio a ser extinta (tão somente porque os ora Agravantes não foram localizados para comparecerem nos autos, nada obstante os muitos esforços em tal sentido),
a habilitação de crédito se estribou na disposição contratual tão somente referente à multa contratual por rescisão, o que se pode demonstrar frente aos recibos e comprovantes que lhe acompanharam
.

Visto, portanto, que
o crédito se refere tão somente à multa contratual, o Administrador Judicial inseriu o valor no feito recuperacional, estando adequado à lei recuperacional, posto que devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
.

Em outras linhas,
não há que se falar em crédito ilíquido, eis que não fora constituído após a recuperação judicial, mas (muito) antes, ante a quebra contratual por parte do grupo agravante
.

Ainda que assim não fosse, ou seja, que se tratasse de créditos ilíquidos, a própria lei recuperacional prevê a reserva de valores compatíveis a tal até que fossem findadas as ações que buscam constituí-los (eis que, obviamente, executar um valor atraído pelo juízo recuperacional que não previsto inicialmente no plano poderia culminar no seu insucesso), o que reforça a possibilidade de tal valor permanecer no feito recuperacional.

Desta feita, o Parquet opina pelo desprovimento do instrumental, mantendo a r. decisão hostiizada que manteve o crédito no valor de R$ 359.829,73 em favor da ora Agravada na Classe III do feito recuperacional.

(...)”
(destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
–
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO –TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL
– NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO –RECURSO PROVIDO. 1.
Estão abrangidos pela Lei de Recuperação Judicial todos os créditos decorrentes de fatos jurídicos existentes no momento da apresentação do pedido de recuperação, ainda que posteriormente seja mensurada à extensão do dano e o valor da indenização.
2.
A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito
.”
(N.U 1000858-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO CRÉDITO – ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1.
O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.
2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei nº 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do crédito), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).”
(N.U 1007835-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO CONTRATO.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. -
Mostra-se cabível o acréscimo de encargos contratuais, decorrentes de inadimplemento ocorrido antes da recuperação judicial, ao crédito inscrito no Quadro Geral de Credores
.”
(TJ-MG - AI: 10461960820228130000, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. MORA DA RECUPERANDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 49, §2º DA LEI Nº 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 assevera que devem ser mantidas as cláusulas e condições previamente contratadas, ressaltando também que no art. 9º, inciso II, o crédito será atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sem asseverar a exclusão de qualquer encargo moratório.
2.
Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005.
3. A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012779-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MULTA CONVENCIONAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. FATO GERADOR. DATA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CRÉDITO DEVIDO. VALOR. ATUALIZAÇÃO. 1. Recurso especial e agravo em recurso especial interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos busca definir se
créditos decorrentes de cláusula penal compensatória em contratos
de comercialização de energia elétrica sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial. 3.
Para fins de submissão do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
a existência do crédito é definida a partir de seu fato gerador
, independentemente de posterior declaração em sentença.
4.
O fato gerador de crédito fundado em cláusula penal compensatória é o inadimplemento absoluto da obrigação principal.
5.
O direito subjetivo de crédito decorrente da multa convencional existe desde a data do inadimplemento absoluto, ocasião em que se torna exigível a cláusula penal compensatória, ainda que o seu vencimento esteja vinculado à prévia notificação da resolução do contrato.
6. A
exigibilidade da cláusula penal compensatória e a faculdade de exigir a resolução do contrato constituem consequências do inadimplemento absoluto da obrigação principal.
7.
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. No caso, não se discute a necessidade ou não de prévia interpelação extrajudicial da parte inadimplente, mas de distinguir a faculdade do credor de resolver o contrato, que nasce a partir do inadimplemento absoluto, do ato de exigir a resolução, que se concretiza por meio da comunicação de sua vontade ao devedor, não se configurando a violação do art. 474 do Código Civil de 2002.
8. O Tribunal de origem reconheceu a data da ocorrência do fato gerador do crédito das recorrentes como marco para a sujeição do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. (...)”
(STJ, REsp n. 1.951.601/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - MORA CONFESSADA DA RECUPERANDA - INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - ARTIGO 49, §2º DA LEI Nº 11.101/05 - POSSIBILIDADE
. 1.
Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005.
2. A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.117821-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 12/07/2017)
(destaquei)

Assim, conclui-se que a decisão não comporta nenhuma correção em razão da legalidade da incidência dos encargos moratórios acerca dos valores em mora e/ou decorrentes de cláusula penal, devendo incidir todos os encargos previstos contratualmente até o protocolo da recuperação judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte impugnante apelante à parte impugnada apelada para 15% do valor atualizado do crédito impugnado.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024